Tribunal: TJDFT
Processo: 0748753-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM DESFECHO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu (Distrito Federal) em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar que o réu aprecie e decida o requerimento administrativo instaurado pelo autor, sob o n. 00080- 0055628/2023-59, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de revisão dos valores em caso de recalcitrância do réu no cumprimento da obrigação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54615379). Recurso interposto pelo Distrito Federal, sendo caso de isenção de preparo, nos termos do art. 1.007, §1o do CPC/15.
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal solicita que seja dado duplo efeito ao recurso inominado (suspensivo e devolutivo), com base no art. 2o-B da Lei n. 9.494/1997. Afirma que a CF/88 preserva a autonomia entre os poderes executivo e judiciário e ressalta que é competência do Governador do DF a direção superior da gestão de recursos humanos do DF. Em caso de manter a condenação, pleiteia pela ampliação do prazo para cumprimento (de 10 dias para, ao menos, 30 dias) e/ou reduzir a multa imposta.
4. Em contrarrazões, o autor alega que formulou requerimento administrativo para informações acerca do acerto financeiro referente à licença prêmio não usufruída. No entanto, o processo administrativo não foi concluído apesar de extrapolar o prazo máximo de 30(trinta) dias (arts. 48 e 49 da Lei n. 9.784/99); motivo pelo qual caracteriza violação aos princípios da eficiência, da oficialidade, da legalidade e da razoável duração do processo.
5. Efeito Suspensivo. Dispõe o art. 2o-B da Lei n. 9.494/1997, invocado pelo recorrente: "A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado" . No entanto, o caso dos presentes autos não se encaixa nas hipóteses do mencionado artigo, uma vez que o autor busca a tutela jurisdicional para que o DF analise e delibere sobre seu requerimento administrativo. Sendo assim, a sentença não versa sobre condenação de qualquer verba, mas sim possui natureza de condenação em obrigação de fazer consistente em dar andamento a procedimento administrativo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. O autor/recorrido informa ser servidor aposentado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, cuja data de admissão é 27/08/1987 e de aposentadoria é 18/12/2003. Tendo em vista que, no processo de aposentadoria do servidor, constou o direito à fruição de 9(nove) meses de licença prêmio, ele formulou requerimento administrativo em março de 2023 com o objetivo de obter o Demonstrativo de Licença Prêmio atualizado e as informações sobre o acerto financeiro devido (informações da petição inicial do autor - ID. 54615361). Porém, defende que após meses, o processo administrativo não foi concluído.
7. Quanto ao tema em questão, a doutrina classifica o andamento do processo administrativo em quatro fases: instauração/ fase introdutória ou inicial, fase preparatória ou instrutória, fase decisória ou de julgamento e fase recursal.
8. Em análise do processo administrativo (PA) juntado pelo réu nos autos de origem (ID. 54615374), percebe-se que o autor formulou requerimento no dia 07/03/2023, objetivando: a) apresentação do demonstrativo de licença prêmio atualizado com a informação dos meses não usufruídos para serem convertidos em pecúnia; e b) informação acerca do acerto financeiro com o advento da aposentadoria. No dia 15/06/2023, por meio do Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG exarado no referido PA, foi solicitado ao setor competente o demonstrativo da licença prêmio do servidor, sendo que, em 04/07/2023, o setor da Diretoria de Cadastro Funcional apresentou o referido demonstrativo, com quadro detalhado do período aquisitivo e o total de tempo para a licença prêmio. Em seguida, em 18/07/2023, o gerente de pagamento substituto, por meio do Ofício No 1551/2023 - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG, informa ao servidor que ele não faz jus a acerto financeiro de Licença prêmio em pecúnia em razão da ocorrência da ocorrência de prescrição das verbas.
9. Percebe-se, portanto, que o requerimento administrativo formulado pelo autor, ainda que eminentemente de cunho informativo, ainda não teve seu desfecho concluído após a sua fase instrutória.
10. O art. 48 da Lei n. 9.784/99 contempla que a administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos sobre solicitações, em matéria de sua competência, o qual deverá ser feito em até 30(trinta) dias, prorrogáveis por igual período, desde que haja expressa motivação.
11. Assim, a demora injustificada da Administração em decidir sobre o requerimento do autor contraria o direito à duração razoável do processo administrativo, art. 5°, inc. LXXVIII, da CF e o princípio da eficiência, art. 37 da CF.
12. Ressalta-se que: "(...) que os atos administrativos, comissivos ou omissivos, eventualmente praticados em desobediência aos parâmetros legais, como no presente caso, podem ter a sua ilegalidade ou ilegitimidade reconhecidas pelo Poder Judiciário, sem que isso implique em qualquer usurpação do Poder Executivo. (...)" (Acórdão 1607526, 07200103820228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Portanto, considerando que o requerimento administrativo do autor encontra-se com o último ato instrutório datado de julho de 2023, mas ainda não houve sua conclusão, resta configurada a omissão do réu, de modo que a sentença a quo não merece qualquer reparo. O prazo para cumprimento da obrigação (dez dias) e a multa imposta como forma de pressionar a parte a cumprir a determinação são proporcionais e compatíveis ao caso, diante da mora injustificada. Ademais, ressalta-se que a multa imposta para cumprimento de obrigação pode ser modificada a qualquer momento pelo juiz, de ofício ou a requerimento, quando verificado que a medida tornou-se insuficiente ou excessiva (art. 537, §1o, I, do CPC).
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em R$300,00 (trezentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC/15.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.